Tribunal: TJSP
Processo: 0267956-69.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMAS 810 do STF e 905 do STJ (art. 1.040, II, do CPC).
A modulação efetuada pelo Pretório Excelso quanto às ADIs nos 4.357 e 4.425 convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.15. Tal é o caso dos autos, pois os valores foram pagos antes de 25.03.15. Correta a decisão entendendo preclusa a matéria.
Manutenção do julgado.